Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CPC. ART. 674. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve, ou não, ser desconstituída a penhora que recaiu sobre os bens móveis que compõem a esfera patrimonial da apelante.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.
3. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a experimentar indevida interferência ao exercício de sua posse, de acordo com as regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.
4. A apelante não comprovou a propriedade ou o exercício da posse sobre os bens penhorados, pois, como corretamente anotado na origem, não foi juntado aos autos o registro contábil alusivo aos bens móveis pertencentes à referida sociedade empresária, nem mesmo os respectivos documentos fiscais comprobatórios da aquisição dos aludidos bens.
5. Recurso conhecido e desprovido.